Tribunal: TJPA
Processo: 0009097-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009097-57.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RIBEIRO CARDOSO, MESSIAS CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, I DO CPB.
1 –
PLEITO RECURSAL DE REDUÇÃO DA PENA BASE DOS RECORRENTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. MATÉRIA PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.
2
– REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

2.1
– RETIFICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE AMBOS OS ACUSADOS NA PRIMEIRA FASE PARA O MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ADEQUANDO-A A REPRIMENDA CORPÓREA.
2.2
– COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO ACUSADO RAFAEL RIBEIRO CARDOSO.
2.3
– PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES RETIFICADAS DE OFÍCIO PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
3
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA DEFINITIVA DOS ACUSADOS DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, redimensionando a pena definitiva dos recorrentes de ofício, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária, realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por
MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO
e
RAFAEL RIBEIRO CARDOSO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5º Vara Criminal de Belém (
fls. 103/111 – ID
4231983
), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, fixando,
ao primeiro
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
e ao segundo
, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, estabelecendo-se ambas as penas de multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(fls. 122/125 – ID 4231985)
, os apelantes pleiteiam em suma, pela efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “
d”,
do CPB, possibilitando o abrandamento da pena base abaixo do mínimo legal, bem como, o prequestionamento da matéria vergastada para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Em contrarrazões
(fls. 131/135 – ID 4231987)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, devendo ser mantida a decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância
(fls. 141/146 – ID 4231989)
, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à pena aplicada ao apelante
RAFAEL RIBEIRO CARDOSO
afim de que seja compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência por ocasião da segunda fase da dosimetria.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 02/05/2019. por volta das 19h30min, a vítima REINALDO LIMA GARBOSA caminhava pela Rua Fernando Guilhon, bairro do Jurunas,

levando consigo uma caixa de ferramentas, o qual continha uma furadeira e uma peça de cabo de instalação de câmeras de segurança.

Segue informando que a vítima foi abordada por dois homens em uma bicicleta, que colocaram as mãos por debaixo da camisa, simulando estarem armados, e anunciaram o assalto, obrigando-a a entregar sua caixa de ferramentas mediante a ameaça, tendo o ofendido repassado para os acusados todo seu material, tendo os assaltantes empreendido fuga logo em seguida.

Minutos depois, surgiu no local uma viatura da polícia militar, e a vítima informou aos mesmos que havia acabado de ser roubada, apontando o rumo em que os acusados teriam se evadido. Ato contínuo, os policiais seguiram atrás da dupla, e poucos minutos depois voltaram ao local e apresentaram para o ofendido os dois acusados, bem como os produtos do roubo. Tendo a vítima os reconhecido os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do crime.

Perante a autoridade policial, o denunciado
RAFAEL RIBEIRO CARDOSO
esclareceu que se encontrava em liberdade condicional e confessou ter praticado o delito por ter passado por dificuldade financeira, estando sua mulher grávida de um mês, motivo pelo qual, decidiu subtrair os pertences da vítima.

Ao seu turno, o denunciado
MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO,
perante autoridade policial, relata que na noite do delito encontrava-se na companhia do denunciado
RAFAEL.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e condenados como incursos no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Irresignados, os recorrentes pugnaram, em suma, pelo afastamento da incidência da Súmula nº.: 231 do STJ, a fim de que a pena base a eles impostas seja reduzida abaixo do mínimo legal.

Da análise atenta dos autos, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o julgador singular fixou a pena corpórea base para ambos os acusados no mínimo legal para o crime de roubo
[1]
, quantificando-a na primeira fase da dosimetria em 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, não há reparos a serem efetuados.

Contudo, em relação a reprimenda pecuniária, constata-se que houve a inobservância da razoabilidade e proporcionalidade em relação da pena corpórea, tendo sido a multa quantificada em 30 (trinta) dias-multa, motivo pelo qual, de ofício, a retifico também para o mínimo previsto no art. 49 do CPB
[2]
, restando quantificada em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, mostra-se patentemente descabido o pleito recursal de redução da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, por força do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, posto que existe entendimento sumulado (Súmula 231) no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”, posicionamento pacífico e regularmente adotado pelos Tribunais pátrios, inclusive, por esta Corte de Justiça. Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2
. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE

DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ
.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

3.
"Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante
" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o enunciado na Súmula n. 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo.

2.
Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1882321/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TJPA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
DECLARAÇÃO DE INCOSNTITUCIONALDADE DA REFERIDA SÚMULA. INVIABILIDADE. ART. 97 DA CF
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal.

2.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.

3. Não merece acolhimento a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal ? cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.

4. Recurso improvido, à unanimidade. (2020.01836867-27, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

Portanto, quanto ao apelante
MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO
, inexistem reparos a serem efetuados na fase intermediária da dosimetria, permanecendo a sua reprimenda no mínimo legal.

Por outro lado, em relação ao réu
RAFAEL RIBEIRO CARDOSO,
observa-se, também de ofício, que o juízo sentenciante cometeu equívoco ao considerar a agravante da reincidência (Proc. n. 0009446-65.2016.814.0401) como elemento preponderante sem justo motivo, razão pela qual, deve ser ela compensada com a atenuante da confissão espontânea. É no mesmo sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

STJ:
HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO.

DOSIMETRIA.

CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.

CIRCUNSTÂNCIAS

IGUALMENTE

PREPONDERANTES.

RESP

N. 1.341.370/MT.

RITO

DOS

RECURSOS

REPETITIVOS.

ART. 543-C DO CPP.

SÚMULA

N.

545/STJ.

CONSTRANGIMENTO

ILEGAL

EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do

Supremo

Tribunal

Federal

-

STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem,

de

ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.

O

acórdão

impugnado

encontra-se

em

dissonância

com

a jurisprudência

pacífica

deste

Tribunal Superior, segundo a qual a agravante

da

reincidência

(art.

61, I, do Código Penal) deve ser compensada

com

a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d",

do

CP),

ainda que parcial, desde que tal circunstância tenha sido

utilizada

para

lastrear

o

decreto

condenatório, por serem igualmente preponderantes. Súmula n. 545/STJ.

Habeas

corpus

não

conhecido.

Ordem

concedida,

de

ofício, para compensar a reincidência com a confissão espontânea, redimensionando a

pena

do

paciente, em relação ao delito de roubo, para 6 anos, 2 meses

e

20

dias

de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório.

(HC 366.355/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016).

Pelo exposto, a pena intermediária do acusado
RAFAEL CARDOSO,
deve ser retificada para o mínimo legal, isto é, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa derradeira, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, que se refere ao concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), restando o
quantum
definitivo da pena de ambos os recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e mais 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Quanto ao acusado
RAFAEL RIBEIRO CARDOSO
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, qual seja, o fechado, em razão de sua reincidência, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, deve o réu
MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO
cumpri-la em regime inicial semiaberto, em conformidade com o disposto na alínea b) do mesmo dispositivo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, retifico a pena pecuniária base dos recorrentes para o mínimo legal, além de compensar, na segunda fase de dosimetria, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação ao apelante
Rafael Ribeiro Cardoso,
culminando a pena definitiva de ambos os acusados em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme consta na fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[2]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Belém, 17/02/2022